Tribunal: STF
Processo: HC 186268
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE MACONHA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU PRIMÁRIO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito suscitada na impetração. Precedentes.



    2. A prisão preventiva de paciente primário, com 20 anos de idade, pelo tráfico exclusivamente de maconha, é contraproducente do ponto de vista da política criminal.



    3. Ordem concedida de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo das medidas cautelares do art. 319 do CPP.



    4.  Agravo regimental a que se nega provimento.